Tribunal: TJDFT
Processo: 0710874-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710874-62.2022.8.07.0001 RECORRENTE: EAGLE EQUITY FUNDS LLC RECORRIDA: CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS SA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ESCRITURA PÚBLICA. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO AO PORTADOR EMITIDA PELA ELETROBRÁS. DECADÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Extrai-se dos autos que Eagle Equity Funds LLC ajuizou ação de execução de título extrajudicial contra a Eletrobrás, aparelhada em 16 (dezesseis) escrituras públicas, e a executada apresentou exceção de pré-executividade, a qual foi parcialmente acolhida pelo Juízo de origem à ocasião da r. sentença, julgando-se extinta a execução, com fulcro no art. 803, I, do CPC. 2. Do exame dos autos, verifica-se que as escrituras públicas que balizam a ação de execução se referem a dívidas de empréstimos compulsórios incidentes sobre o consumo de energia elétrica, nas quais consta que o resgate integral deveria ocorrer em 20 (vinte) anos a partir da emissão, de acordo com o art. 4o da Lei n. 4.156/62, com alteração da Lei n. 5.073/66. 3. O art. 4o, § 11, da Lei n. 4.156/62 preconiza que o consumidor possui o prazo de 5 (cinco) anos para apresentar os originais de suas contas quitadas à Eletrobrás para receber obrigações ao portador relativas a empréstimos compulsórios incidentes sobre consumo de energia elétrica e, ainda, dispõe de prazo idêntico para efetuar o resgate em dinheiro, contado da data do sorteio ou do vencimento das obrigações. 4. O Superior Tribunal de Justiça fixou teses, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Temas n. 92 e 93), consignando que: a) as obrigações ao portador emitidas pela Eletrobrás em razão do empréstimo compulsório instituído pela Lei n. 4.156/62 não se confundem com as debêntures e, portanto, não se aplica a regra do art. 442 do Código Comercial, segundo o qual prescrevem em 20 (vinte) anos as ações fundadas em obrigações comerciais contraídas por escritura pública ou particular. Não se trata de obrigação de natureza comercial, mas de relação de direito administrativo a estabelecida entre a Eletrobrás (delegada da União) e o titular do crédito, aplicando-se, em tese, a regra do Decreto 20.910/32; e b) o direito ao resgate configura-se direito potestativo e, portanto, a regra do art. 4o, § 11, da Lei n. 4.156/62, que estabelece o prazo de 5 (cinco) anos, tanto para o consumidor efetuar a troca das contas de energia por obrigações ao portador, quanto para, posteriormente, efetuar o resgate, fixa prazo decadencial e não prescricional. 5. Tendo em vista que, no caso, as obrigações ao portador foram emitidas entre os anos de 1965 e 1989 e a ação foi ajuizada em 2022, operou-se a decadência, à luz do entendimento perfilhado pelo c. STJ. Portanto, os reportados títulos não apresentam obrigação que goza do atributo da exigibilidade, requisito necessário para processamento da execução, nos moldes dos arts. 783 e 786 do CPC, não comportando reforma a r. sentença que extinguiu o feito. 6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV ao VI, e 1.022, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 31, caput, e § 1a, 34, 63, § 2o, e 52, todos da Lei 6.404/1976, e 485, inciso IV, e § 3o, do Código de Processo Civil, alegando ser válida a execução, ao argumento de que possui documentos hábeis a comprovar a titularidade do título, segundo a legislação em vigor quando emitidas as debentures, acrescentando que a prescrição jamais foi operacionalizada em virtude de não terem havido os cancelamentos dos títulos até a presente data; c) artigos 52, 54, 55, 56, 59 e 74, todos da Lei 6.404/1976, aduzindo, em suma, que somente após a extinção da debenture é que começará a fluir o prazo prescricional. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega ofensa aos artigos 3o, 5o, inciso XXXIV, alíneas “a” e “b”, inciso LIV, e artigo 22, todos da CF, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial acerca da validade dos títulos. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos IV ao VI, e 1.022, ambos do CPC, pois “não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Precedentes” (REsp n. 2.088.636/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024). Igual sorte colhe o especial lastreado na indicada afronta aos artigos 31, caput, e § 1a, 34, 63, § 2o, 52, 54, 55, 56, 59 e 74, todos da Lei 6.404/1976, e 485, inciso IV, e § 3o, do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “do exame dos autos, verifica-se que as escrituras públicas que balizam a ação de execução se referem a dívidas de empréstimos compulsórios incidentes sobre o consumo de energia elétrica (IDs 47199703 a 47199708, 47200259 a 47200261). Além disso, observa-se que consta das aludidas escrituras descrição sobre a forma de resgate, discriminando-se que o resgate integral deveria ocorrer em 20 (vinte) anos a partir da emissão, de acordo com o art. 4o da Lei n. 4.156/62, com alteração da Lei n. 5.073/66. Frise-se que as emissões ocorreram entre os anos de 1965 e 1989. Quanto aos empréstimos compulsórios incidentes sobre consumo de energia elétrica, o art. 4o, § 11, da Lei n. 4.156/62[1] preconiza que o consumidor possui o prazo de 5 (cinco) anos para apresentar os originais de suas contas quitadas à Eletrobrás para receber obrigações ao portador e, ainda, dispõe de prazo idêntico para efetuar o resgate em dinheiro, contado da data do sorteio ou do vencimento das obrigações” (ID Num. 52153780 - Pág. 6). De modo que rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do veto dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. O recurso extraordinário, também, não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 3o, 5o, inciso XXXIV, alíneas “a” e “b”, inciso LIV, e artigo 22, todos da CF, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “é inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. A hipótese atrai a incidência da Súmula 282/STF. Precedentes” (ARE 1344422 ED-AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 23/2/2022). Nesse mesmo sentido: ARE 1358490 ED-AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, DJe de 4/8/2022). Nesse mesmo sentido: RE 1377875 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 30-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-11-2023 PUBLIC 17-11-2023. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017